Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA E OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO. PROBLEMAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra r. sentença que julgou procedente em parte o pedido do autor para condená-la ao pagamento de R$ 6.051,90 (seis mil e cinquenta e um reais e noventa centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação (12.07.2019) e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, em decorrência de defeitos em aparelhos eletrônicos/eletrodomésticos, ocasionados por oscilação e queda de energia elétrica.

2. Nas razões recursais, sustenta que no caso em tela não há comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e ato ilícito praticado pela recorrente, tendo em vista que o recorrido baseou-se em provas unilaterais e orçamentos genéricos quando necessária a prova técnica. Outrossim, alega incompetência do juizado especial porque evidente para solucionar o caso concreto a prova pericial e omissão do juiz singular quanto ao pedido de inquirição de técnico da confiança do juízo.

3. As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o, prevê a responsabilidade objetiva da administração com base na Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser responsabilizado pelo prejuízo basta a ocorrência do fato administrativo caracterizado pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. (Acórdão n.767314, 20110110321413ACJ, Relator: LEILA CURY, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2011, publicado no DJE: 05/08/2011. Pág. 271. OSMARINA RODRIGUES DE ASSIS OLIVEIRA X CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA).

4. O recorrido juntou as reclamações administrativas feitas junto à recorrente, detalhando as quedas e oscilações no fornecimento de energia, bem como os danos advindos, pleiteando o ressarcimento pela via administrativa, o que foi indeferido, como se pode verificar no documento de id 15084279.

5. Ressalta-se que a recorrente indeferiu o pedido administrativo sob o argumento de que não há registro de queda ou oscilação no sistema elétrico que tenha afetado a residência do recorrido para a data e a hora fornecidas da ocorrência do dano. Todavia, não merece prosperar tal conclusão, pois, conforme parecer técnico anexado pela recorrente, em duas das ocasiões relatadas pelo recorrente, datas de 24.12.2017 e 06.08.2018, há indícios de que as instalações internas foram atingidas por raios e que os danos foram provenientes de falta de adequação técnica da ABNT. Não bastasse, foi indeferido o pedido administrativo de ressarcimento sem qualquer perícia realizada pela recorrente, ainda que o recorrido tenha entrado em contato diversas vezes para a efetivação de tal desiderato. Por fim, o recorrido comprovou que os danos dos aparelhos enumerados na inicial decorreram de falhas na voltagem e por queda de energia, consoante “laudos”, ordens de serviço, atestado e notas fiscais emitidos por empresas especializadas.

6. Desnecessária, portanto, a realização de perícia, posto que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha na prestação de serviços da recorrente e os danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos do recorrido. Precedente: (Acórdão n.749956, 20130110545460ACJ, Relator: ALVARO LUIZ CHAN JORGE, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/12/2013, publicado no DJE: 20/01/2014. Pág. 280. CEB Distribuição S.A. x Eduvaldo Cunha Viegas).

7. Mais a mais, ao magistrado é facultado dispensar a prova pericial, conforme dicção do artigo 427 do CPC. Cabe ao Juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, como também indeferir aquelas desnecessárias e protelatórias. Precedente: (Acórdão n.767356, 20130910030739ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/10/2013, publicado no DJE: 30/10/2013. Pág. 244. Elias Neto de Andrade X Ace Seguradora S.A.).

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.0999/95.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.